Tribunal: STF
Processo: MS 20260
Classe: MS
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-11
Data de publicação: 1980-12-11

Ementa:
Conselho Federal de Biblioteconomia (Lei nº 4.084/62). A fiscalização do exercício da profissão de bibliotecário não envolve a defesa, em juízo, dos direitos individuais dos associados, mediante mandado de segurança. Falta de legitimidade "ad causam". 2-Litisconsórcio ativo. Inexistência, porém, de direito líquido e certo dos litisconsortes, porquanto a questão suscitada reclama exame minucioso de matéria de fato. 3 - Julgado, o Conselho, carecedor da ação de mandado de segurança; indeferido o pedido, em relação aos litisconsortes ativos, com ressalva das vias ordinárias.